Tribunal: TJDFT
Processo: 0731925-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731925-30.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 1a Vara Cível de Brasília (Proc. 0015956-77.2006.8.07.0001 – id. 242566768) que, em cumprimento de sentença, intimou o credor a se manifestar, no prazo de 15 dias, se tem interesse na adjudicação do veículo e, não havendo, determinou a remessa ao Leiloeiro Oficial para designação de hasta pública, e determinou a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, designado o representante legal do credor como seu depositário fiel. Alega, em suma, que a decisão agravada não se manifestou acerca do seu pedido para venda direta do bem pelo agravante, sustentando que a venda por leilão poderá reduzir o valor apurado em até 50%, de forma que a dívida não será quitada, em prejuízo do recorrente. Acrescenta que o credor já consentiu com o pedido de venda direta do agravante, conforme id. 233920771. Requer o provimento do recurso “para cassar ou reformar a decisão que determinou o leilão do automóvel penhorado, sem sequer oportunizar a venda direta pelo devedor com o consentimento do credor”. Indeferida a liminar (id. 75160465). Sem contrarrazões (id. 76137002). 2. A decisão agravada não se omitiu quanto à possibilidade de venda direta do veículo penhorado. Ao contrário, conferiu às partes tal faculdade, verbis (Proc. 0015956-77.2006.8.07.0001 – id. 242566768): “(...) Na hipótese de captação, por qualquer uma das partes, de interessado na compra direta do aludido bem pelo preço ora fixado, desde logo autorizo o depósito do valor em questão em conta judicial vinculada ao feito, hipótese em que os autos deverão retornar imediatamente conclusos.” Portanto, não há interesse recursal que justifique a interposição do presente recurso. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília, 07 de novembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator